Tribunal: TJDFT
Processo: 0707957-03.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707957-03.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINALDO GONCALVES DE LIMA COSTA, KEYLE CRISTINA RODRIGUES ALVES APELADO: KEYLE CRISTINA RODRIGUES ALVES, REGINALDO GONCALVES DE LIMA COSTA D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas pelas partes contra sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação de liquidação de sentença penal condenatória ajuizada por KEYLE CRISTINA RODRIGUES ALVES em desfavor de REGINALDO GONÇALVES DE LIMA COSTA, julgou parcialmente procedentes os pedidos (ID 70146564). Convertido o julgamento em diligência, foi facultado ao réu juntar seus 3 últimos contracheques/comprovantes de renda, bem como seus 3 últimos extratos bancários completos, para análise da sua atual condição financeira, bem como esclarecer quantas parcelas já foram pagas, do montante de R$ 14.120,00 fixado na esfera penal, e quando quitará a última. O réu manifestou-se nos autos, mas de forma incompleta. Ausentes os 3 últimos extratos bancários completos. Além disso, os extratos bancários parciais anexados aos autos indicam que o réu recebe outros proventos, além do indicado em seu contracheque. O contracheque do réu informa que seu salário líquido, pago pela Associação Médica de Brasília, é de R$ 2.466,30. Todavia, no mês de janeiro, recebeu seu salário mais a quantia de R$ 1.322,50 da mesma associação empregadora. Em fevereiro a mesma situação. No mês de março, além do salário, recebeu mais R$ 4.068,84 da referida associação (ID 70991924 e seguintes). Ao que parece, o réu apresenta uma condição financeira diversa da relatada nos autos. Desse modo, FACULTO ao réu esclarecer seus rendimentos, bem como juntar os 3 últimos extratos bancários em sua íntegra. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator